Tribunal: TJDFT
Processo: 0738503-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738503-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Rodrigues Gonçalves contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0711691-07.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para condicionar o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 (id 208374066 e 209253282 dos autos originários). O preparo não foi recolhido. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator